Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A ausência do registro imobiliário do contrato de compra venda de imóvel não impede a defesa do direito via embargos de terceiro, notadamente quando, de modo cumulativo, verifica-se que os embargantes não integram o polo passivo da ação originária, nos termos do verbete sumular 84, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 674, do Código de Processo Civil. À luz do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, nem tendo sido produzida, pelo credor, prova da índole fraudulenta dos adquirentes, a sentença que reputa inexistente a fraude à execução deve ser mantida.